Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800393-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS AMORIM DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 155, §4, INCISOS II E IV, E ARTIGO 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES NOS AUTOS, BEM COMO O FATO DA MESMA TER SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SENDO QUE O CRIME OCORREU, EM TESE, POR ORDEM EMANADA DO TRÁFICO DE DROGAS PARA QUE AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CIDADE FOSSEM FURTADAS, FACILITANDO ASSIM A OCORRÊNCIA DE OUTROS CRIMES.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PRAZO PROCESSUAL TRANSCORRENDO DE FORMA RAZOÁVEL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ELEVADO NÚMERO DE PESSOAS EM UM POLO DA AÇÃO, O QUE DEMANDA UM ALARGAMENTO MAIOR AINDA DESSES PRAZOS PROCESSUAIS. REQUISITO QUE NÃO GARANTE POR SI SÓ OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Marcos Vinicius Amorim da Costa
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu.

Consta da impetração que
o paciente encontra-se preso desde 16/04/2022, em virtude de prisão preventiva, por ter o mesmo, praticado, em tese, a conduta delitiva presente no artigo 155, §4, incisos II e IV, e artigo 288, todos do Código Penal.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que inexistem tanto os requisitos necessários da prisão preventiva, quanto sua devida fundamentação no decreto cautelar, existindo excesso de prazo no encarceramento cautelar do paciente, pois já decorridos mais de nove meses sem que tenha sido marcada a audiência de instrução do mesmo, sendo este réu primário, de bons antecedentes e com residência fixa no distrito da culpa, razão pela qual postula a concessão da presente ordem para que seja expedido o competente alvará se soltura, ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar requerida foi

indeferida, conforme ID 12394913
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12489168
, esclarecendo, quando a fase em que o processo se encontra, in verbis: “
e) indicação da fase em que se encontra o processo Encerradas as apresentações das defesas na data deste ofício, aguardasse a conclusão dos autos para a análise das teses defensivas
.”

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça,
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

No que se refere a alegada inexistência, tanto dos requisitos legais, quanto de fundamentos necessários para se decretar a prisão preventiva do paciente
, vejo que esta tese não merece prosperar, já que como se pode observar nos autos, a decisão cautelar, decretada pela autoridade coatora, encontra-se devidamente em termos, tendo sido demonstrado não só os requisitos necessários para a decretação da referida prisão preventiva, mas também seus fundamentos legais, como necessários a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo assim qualquer mácula no referido decreto que possa dar margem a uma pretensa ilegalidade do
decisum
, conforme se percebe da decisão presente à
ID nº 12366865,
cujo trecho

abaixo transcrevo.

“(...)

O crime imputado ao acusado é de gravidade concreta.
O furto qualificado foi, supostamente, praticado por ordens de traficantes que desejariam fragilizar o sistema de monitoramento municipal, essa situação configurou um fato atípico nessa cidade ordeira, demonstrando a gravidade da conduta imputada nos autos
.

A gravidade em concreto do fato indica a necessidade de prisão cautelar do requerente para assegurar a ordem pública
. A respeito da gravidade em concreto do fato como elemento ensejador da infração à ordem pública, colaciono o seguinte aresto do STJ:

(...)

Além disso, trata-se de crime com pena superior a 04 anos. Por ora, as outras medidas cautelares mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Os bons antecedentes do requerente não impedem a custódia preventiva.

Ante o exposto, presentes os requisitos da custódia cautelar, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas diversas da custódia cautelar.” Destaquei

Portanto, vejo que a decisão acima foi devidamente fundamentada, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, inclusive, ressaltando o magistrado coator que pelo que parece, o crime em questão ocorreu em virtude de ordem emanada pelo tráfico de drogas para que o paciente, juntamente com outros elementos, subtraíssem as câmeras de vigilância da cidade, fragilizando assim a segurança municipal.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Agravante é acusado de ter cometido o delito de homicídio simples, com prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 23/05/2022.

2.
A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta praticada
- "cometido pelo acusado com extrema violência, com várias perfurações de arma branca no corpo da vítima, e ainda na presença de pessoas que estavam participando de uma festa" -, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agente, tanto que as testemunhas oculares do crime estão temerosas em prestar depoimento.

3. Verifica-se a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, pois foi ressaltada a periculosidade do Réu, que ainda persiste, bem como a necessidade de se garantir a instrução processual, ainda em seu início, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.151/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Não merece acolhida também a afirmação de que há excesso de prazo no processo
, tendo todos os procedimentos legais e necessários sido feitos de forma razoável e, como se demonstra na própria inicial, está sendo garantido ao paciente todo seu direito ao contraditório e a ampla defesa, inclusive com concessão de prazos legais, para que possa manifestar-se no processo, produzindo tudo que achar necessário para sua defesa, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, entre eles o elevado número de partes no processo, que é o caso dos autos, onde se denunciou 4 (quatro) pessoas, tendo cada um advogado diverso, além de se considerar a peculiaridade de cada causa.

No caso em epígrafe, o feito tramita dentro de um prazo adequado, pois a prisão do paciente foi no dia 16/04/2022, tendo sido o procedimento penal efetuado de forma normal, inclusive já estando as partes apresentado as decidas defesas prévias, não tendo ocorrido nada de excepcional para que se possa entender que o prazo está desarrazoado.

O Código de Processo Penal não prevê prazo expresso para a duração de uma prisão de natureza cautelar. Assim, a fixação de um prazo de duração da prisão cautelar de um acusado, tem sua origem na construção jurisprudencial, em consideração aos prazos legais fixados para a prática de atos processuais no procedimento ordinário do Código de Processo Penal.

Quando se afirma que a segurança pública é dever do Estado, deve-se entender o ente estatal não apenas como o poder executivo em si, mas como todos os órgãos constitucionais dispostos para se fazer cumprir as disposições contidas tanto na Constituição Federal, quanto na legislação infraconstitucional, sendo o Poder Judiciário o maior garantidor do cumprimento destes preceitos, pois é sua a última palavra acerca da legalidade ou constitucionalidade de ato praticado no território brasileiro.

No caso em análise, apesar da prisão do acusado já durar mais de 09 (nove) meses, o processo segue sua marcha rumo ao desfecho, pois os autos não se encontram parados, conforme se depreende, tanto das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora como da própria argumentação exposta na peça inicial deste Habeas Corpus.

Assim, é importante frisar que o processo não se encontra paralisado, vem tramitando de modo regular, dentro das possibilidades do Juízo, no que diz respeito à sua pauta de audiências, levando em consideração o número excessivo de réu, com patronos diversos, o que demanda um alargamento de todos os prazos processuais, garantindo-se assim tanto o contraditório quanto a ampla defesa a ambas as partes.

Sobre o tema, esta corte possui inúmeros precedentes no sentido de que inexiste excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, assim como o STJ, confira-se:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, I, II e V, c/c 288, P. ÚNICO, TODOS DO CPB – FEITO COMPLEXO EM QUE SE APURA O ENVOLVIMENTO DE 14 (QUATORZE) ACUSADOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. “Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (AgRg no RHC n. 158.733/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/3/2022.)”

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.
(TJ-PA 08111995320228140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 12/10/2022).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois os pacientes já possuem registros criminais contra si e são apontados como integrantes da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, que eles atuariam ativamente na comercialização de entorpecentes, em especial crack, maconha e oxi.

4.
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

5.
In casu, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de associação criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 investigados, com procuradores diferentes, tendo sido necessária ainda a realização de diligências diversas, tais quais, quebra de sigilo de dados, de sigilo bancário e interceptação telefônica. Assim, não se verificou desídia do Juízo de origem na condução do feito, tendo sido ressaltado, ademais, que as restrições impostas pela pandemia de covid-19 dificultaram o andamento processual, o que configura motivo de força maior.

6. Habeas corpus não conhecido, com recomendação, ao Juízo processante, para que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.” (HC 684.308/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)
Grifei e destaquei

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que, a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo da razoabilidade e, também, da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

A aduzida aplicação da tese do princípio da presunção de inocência
– ou não culpabilidade - ao caso retro, vale ressaltar que tal princípio não possui caráter absoluto em sua aplicação, sendo essa a situação dos autos, pois necessário resguardar o seio social de futuras infrações penais.

Ante o exposto,
DENEGO
A
ORDEM
.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023